Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-72.2022.8.11.0102
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000378-72.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRECILENE APARECIDA DOS SANTOS XAVIER - CPF: 840.477.121-91 (APELANTE), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), JOSE RICARDO DOS SANTOS MATIAS - CPF: 602.107.290-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinto o processo de cumprimento individual de sentença, com fundamento em liquidação zero. A decisão recorrida baseou-se em prova pericial que atestou a inexistência de diferenças remuneratórias devidas, relativas à conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), tendo em vista reajuste de 20% concedido pelo ente municipal em agosto de 1994, que compensou as perdas apuradas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve de fato defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda, apta a ensejar diferenças salariais, ou se a reestruturação da carreira e os reajustes posteriores absorveram eventual perda.

III. Razões de decidir

3. A prescrição do fundo de direito foi afastada na fase de conhecimento, não cabendo sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

4. A decisão que determinou a liquidação por arbitramento está preclusa, diante da ausência de impugnação no momento oportuno.

5. A apuração de eventual defasagem salarial decorrente da conversão para URV deve ocorrer por liquidação por arbitramento, com realização de perícia contábil individualizada, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC e precedentes do STF e STJ.

6. A realização de perícia judicial demonstrou que, embora tenha havido perda de 3,31% no período de março a julho de 1994, o reajuste de 20% aplicado em agosto de 1994 compensou integralmente a perda, resultando em ganho real de 3,31%.

7. A compensação de perdas salariais por meio de reajustes posteriores é admitida pela jurisprudência, desde que comprovada tecnicamente a recomposição, não configurando violação à coisa julgada.

8. A impugnação genérica ao laudo pericial não se reveste de força probatória suficiente para infirmar suas conclusões, notadamente diante da presunção de veracidade do trabalho técnico elaborado por perito do juízo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. A análise, em liquidação, da existência de reajustes remuneratórios posteriores capazes de compensar perdas salariais reconhecidas judicialmente não viola a coisa julgada. 2. O resultado de “liquidação zero” é juridicamente válido quando demonstrada, por perícia contábil individualizada, a ausência de diferenças remuneratórias a pagar. 3. A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de prova técnica idônea, não afasta sua força probatória nem autoriza a invalidação da sentença que a homologa".

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, incisos XV; CPC, arts. 509, § 4º, 924, III e 473; Lei nº 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.09.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.959.739/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 02.05.2023; TJMT, ApCiv nº 0009012-27.2015.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2025; TJMT, N.U 1023066-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17.09.2024; TJMT, N.U 1002795-65.2015.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 08.03.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURO DE APELAÇÃO
interposto por CRECILENE APARECIDA DOS SANTOS XAVIER contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, nos autos de n.° 100378-72.2022.811.0102, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vera, MT, que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID. 317301427):

“
Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença contra o Município de Vera/MT, com o intuito de verificar se houve reestruturação da carreira do(a) servidor(a), bem como a fim de apurar defasagem remuneratória devida pelo requerido à parte autora.

Foi apresentado laudo contábil pelo perito nomeado nos autos, no qual se apurou que o Município promoveu reajustes suficientes para compensar tanto as perdas iniciais decorrentes da conversão da moeda para URV quanto as perdas inflacionárias do período subsequente.

A parte exequente apresenta impugnação ao laudo pericial, especialmente quanto à ausência de comprovação da alegada reestruturação financeira. Ademais, requer a homologação do percentual de defasagem apurado pelo perito.

Entre um ato e outro, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Não obstante a irresignação manifestada pela parte exequente, o perito foi claro ao afirmar, no laudo apresentado, que houve reestruturação financeira, conforme evidenciado nos contracheques de todos os servidores do município.

Assim, não havendo vícios ou inconsistências no trabalho técnico apresentado
, HOMOLOGO
o laudo pericial elaborado pelo contador
,
para que produza os efeitos legais.

Adentrando ao mérito, fora determinada a realização da perícia com a finalidade de verificar se houve a reestruturação da carreira da parte autora, bem como se houve o suprimento por completo de eventual defasagem remuneratória por meio de perícia técnica.

A questão central cinge-se à apuração de eventual defasagem na remuneração do(a) servidor(a), aplicando-se, para tanto, o critério disposto no art. 22 da Lei 8.880/94,
in verbis
:

“Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.”

Como exposto na legislação, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de
nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94
pelo montante em cruzeiros ceais do equivalente em URV do último dia de cada um desses meses, independente da data de pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em fev/94.

Nesse sentido, o cálculo juntado aos autos pelo
expert
nomeado por este Juízo para elaboração de laudo pericial aponta ausência de perda remuneratória pela parte autora.

Conforme exposto no laudo, leis municipais promoveram a recomposição das perdas da URV, de modo que é totalmente possível a compensação do reajuste concedido por tais leis com o índice aferido na conversão dos vencimentos em URV.

Entender de forma diferente implica em contribuir com o enriquecimento ilícito do servidor, causando, assim, grande prejuízo financeiro ao ente público, uma vez que já houve a recomposição da defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, conforme afirmado pelo perito.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei nº 8.880/94. Fase de cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda salarial, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.º 8 .880/1994. 2. Realizada a perícia contábil e, tendo o perito demonstrado a ausência de perda salarial decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de “liquidação zero”. (TJ-MT - AC: 00059146820148110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)”

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, na forma do art. 924, III, do Código de Processo Civil, a efeito de
reconhecer a liquidação zero
, nos termos da fundamentação
retro
.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que se apurou a inexistência de diferenças a serem pagas à autora, assim, sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos consectários da condenação.

Ademais, deixo de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que, embora o feito tenha sido protocolado como 'cumprimento de sentença', apresenta natureza semelhante à de liquidação de sentença, configurando-se, portanto, como mero incidente processual, que, embora posterior à sentença, antecede a fase executiva propriamente dita.

Expeça-se
alvará do valor referente aos honorários em favor do perito nomeado nos autos.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais,
a parte apelante sustenta que a sentença viola a coisa julgada e a segurança jurídica da preclusão, pois toda a legislação alegada pela parte apelada como obstativa da efetivação e cumprimento do julgado já existia desde o ajuizamento da ação e não foi suscitada na fase de conhecimento.

Apregoa que a reestruturação das carreiras, matéria de defesa alegadamente capaz de desconstituir a pretensão inicial, deveria ser deduzida em momento oportuno e não na fase executiva, por importar em rediscussão do título judicial transitado em julgado, o que é vedado na liquidação, com base no artigo 509, § 4°, do CPC.

Salienta, de outra parte, que não houve reestruturação de carreira, conforme reconhecido pelo perito judicial, que informa que
“
Apesar das diligências realizadas, incluindo consultas a sites de divulgação de legislação e contato com a Procuradoria do Município,
não foi localizada a base legal (Lei ou Decreto) que autorizou tal reajuste
”.

Afiança, nesse contexto, que os aumentos remuneratórios se diferenciam da reestruturação remuneratória, afirmando que esta última fixa o termo inicial da prescrição das diferenças decorrentes da errônea conversão em URV, enquanto os aumentos não têm o condão de corrigir os prejuízos causados, não sendo possível a sua compensação, consoante precedentes dos tribunais superiores.

Pontua que
“
os referidos aumentos informados trataram apenas de conceder aumentos remuneratórios, os quais apenas buscavam preservar os valores faciais da moeda, impedindo a correção do seu poder de compra. A única coisa que mudou, com seu advento foi o VALOR da remuneração dos cargos, mas, isso se deu, em razão da concessão de REAJUSTES SALARIAIS, e não da invocada reestruturação, pois ela não ocorreu em momento algum
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 317301432):

“[...]
que o presente recurso recebido, CONHECIDO e PROVIDO para reformar a r. sentença recorrida para que seja reconhecida a preclusão da matéria de reestruturação, ou, subsidiariamente sejam afastadas as legislações apontadas na sentença, visto a sua natureza eminente de simples reajuste remuneratório, impedida sua compensação face ao decidido no RE 561.836,
determinando o prosseguimento da execução, com o devido cumprimento da obrigação de fazer
.

Isto porque, o descumprimento do título judicial formado nestes autos outorga à sociedade e, principalmente, aos demandantes violação aos pilares da Constituição Federal que norteiam o processo, sejam eles o devido processo legal, isonomia processual, a segurança jurídica, coisa julgada e o direito adquirido neste feito.

Caso não entenda pela aplicação do percentual já definido em sentença de piso, a saber os 11.98% de diferença, que seja utilizado o percentual encontrado pelo perito na fase de liquidação de sentença
”.

Nas contrarrazões, a parte agravada defende que inexiste defasagem remuneratória, pois as Leis Municipais n.° 200/94, 02/94, 327/98 e 386/99

regularizaram as perdas decorrentes da conversão monetária, bem como as oriundas da inflação, pugnando pelo não provimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 317301435).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 334618897).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante do
deferimento tácito da assistência judiciária gratuita pelo juízo
a quo
, porquanto a parte apelante postulou, desde a petição inicial, pela concessão da benesse, tendo o magistrado singular recebido o cumprimento de sentença determinando seu regular processamento.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo CRECILENE APARECIDA DOS SANTOS XAVIER contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, nos autos de n.° 100378-72.2022.811.0102, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vera, MT, que julgou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se dos autos de origem que CRECILENE APARECIDA DOS SANTOS XAVIER promove o cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos de n.° 0001022-76.2015.811.0102, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VERA, para

“
(i) determinar à parte requerida proceda à incorporação na remuneração servidores municipais no percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da perda ocorrida da errônea conversão da moeda cruzeiro para URV; e, (ii) condenar a parte requerida a pagar as diferenças salariais no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e seus reflexos legais desde a data da posse de cada servidor, limitando o retroativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da súmula 85 do STJ. Juros moratórios e correção monetária, deverão incidir, respectivamente, a data da citação e a do momento em que deveria ter ocorrido o pagamento
”
(ID. 86952255).

Na petição inicial do cumprimento autônomo de sentença, a parte apelante postula pela incorporação à remuneração o percentual de 11,98%, além do pagamento do valor de R$ 63.644,22 (sessenta e três mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Intimado para, querendo, impugnar a execução (ID. 317301352), o MUNICÍPIO DE VERA, MT, suscitou a prescrição da pretensão em razão do decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação das Leis que reestruturaram a carreira da servidora e o ajuizamento da ação de conhecimento e, no mérito, defendeu a inexigibilidade do título, por ausência de defasagem remuneratória, pontuando a necessidade de liquidação para apurar eventual débito, mediante a realização de perícia contábil (ID. 317301353).

Com a manifestação da parte exequente (ID. 317301372), o juízo
a quo
designou a realização de prova técnica, a fim de averiguar a existência de defasagem salarial e, se constatada, qual o seu percentual (ID. 317301373).

O contador nomeado pelo juiz singular apresentou laudo pericial, no qual concluiu que no período de março a julho de 1994 houve defasagem média de 3,31%, porém a partir de agosto de 1994, o município aplicou reajuste aos servidores, no percentual de 20%, de modo a suprir a diferença negativa apurada, resultando em ganho real de 3,31% para o cargo analisado (ID. 317301418).

Diante da referida prova técnica, o juízo singular julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero, conforme decisão já transcrita no relatório.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, no que tange à alegação, pela parte apelada, de prescrição de fundo do direito, mister destacar que a matéria foi devidamente apreciada e afastada na fase de conhecimento, de modo que não se mostra cabível a sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR HIPOTESE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO”. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM BASE NA PERÍCIA ELABORADA. MÉRITO. QUESTÕES ABORDADAS. VIA RECURSAL INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A perícia elaborada não foi levada a efeito, e
a questão da prescrição sob a égide da Reestruturação da Carreira dos Profissionais do Município de Rondonópolis, é questão superada na fase cognitiva, não cabendo rediscussão.

2.É vedada a rediscussão das questões julgadas de maneira inequívoca
.

3. O pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, deve ser indeferido, pois, o recurso não é Agravo Interno, e também há orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende descabida a imposição de multa apenas para o caso de manifesta improcedência do recurso.

4.Inexistindo vícios a serem sanados, o recurso “embargos de declaração” deve ser rejeitado”.

(N.U 1019981-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO
. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV)
.

Recurso não provido”.

(N.U 0000849-71.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). (Grifo nosso).

Quanto à alegação da parte apelante de que a liquidação por arbitramento, conforme estabelecido pelo julgador singular, afronta à coisa julgada, revela notar, inicialmente, que a decisão que converteu o cumprimento de sentença em liquidação, proferida na data de 01.08.2023 (ID. 317301373), encontra-se preclusa.

Além disso, está consolidado o entendimento, pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que somente na liquidação da sentença é que será apurada a concreta existência de defasagem remuneratória ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos, com base na jurisprudência do STF e do STJ. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO MONETÁRIA PARA URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de apuração de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda para URV, é imprescindível a realização de liquidação de sentença por arbitramento, com a correspondente perícia contábil individualizada, para verificar a existência da perda salarial e o montante devido.

2. A jurisprudência do STJ e das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal firmou entendimento de que a apuração do percentual de defasagem e sua implementação devem ser realizadas durante a liquidação de sentença, a fim de evitar pagamento em duplicidade ou enriquecimento sem causa.

3. Inexiste violação à coisa julgada, pois a liquidação de sentença visa a integrar a decisão judicial, definindo os elementos necessários à execução, inclusive o valor da prestação pecuniária devida
.

4. Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se a decisão inalterada a decisão recorrida”.

(N.U 1023066-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória decorrente da conversão da URV foi repassada ao servidor público mediante a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de perícia contábil individualizada
. 2 . Recurso provido”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001189-76.2024.8 .11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994
.

2. Decisão mantida. Recurso não provido”.

(N.U 1023386-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA POR
ARBITRAMENTO
- OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - TEMA 476 DO STJ - COMPATIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO (ART. 1.025 DO CPC).

1
.
Inexiste afronta ao princípio constitucional da
coisa

julgada
se a fundamentação do Acórdão se encontra em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 581824 AgR) e do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.744.738/MT e AgInt no AREsp 1.959.739/MT), transcrita na decisão embargada, ao estabelecer que somente na
liquidação
de sentença por
arbitramento
, com perícia individualizada, é que será possível apurar a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e na decisão monocrática
.

2. Não se vislumbra incompatibilidade com o Tema 476 do STJ, se não impostas limitações legais ao pagamento das diferenças remuneratórias, mas - na esteira da jurisprudência consolidada do STF e STJ - a imprescindibilidade de perícia contábil para a necessária apuração se estas efetivamente ocorreram, e qual o percentual correto, até o máximo de 11,98%.

3. Restando bem fundamentado o Acórdão embargado, com a manifestação pleiteada já inserida no corpo da decisão discutida, desnecessária a reedição do
julgado
a título de prequestionamento, mormente pelos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados. Por força do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos embargos declaratórios.

4. Se o Acórdão recorrido não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício e extraindo-se do recurso manejado a real pretensão da Embargante em rediscutir a matéria de forma a obter um resultado que melhor lhe agrade, revela-se inadequado, para tal fim, o manejo dos Embargos de Declaração.

5. Embargos de Declaração rejeitados”.

(N.U 1001553-04.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado
em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA
URV
- EXTINÇÃO POR
LIQUIDAÇÃO
ZERO - EQUÍVOCO -
NECESSIDADE DA
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA E PROVA PERICIAL
- AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, a existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em
liquidação
de sentença por
arbitramento
. 2. Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 1001551-34.2018.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE
URV
- INCORPORAÇÃO SALARIAL DO MONTANTE DEVIDO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE APURAÇÃO -
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na
liquidação
da sentença. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido
.” (TJMT. N.U 1001609-37.2018.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/12/2022, DJe 15/12/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA
CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV
- INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INDIVIDUAL NA CARREIRA - NECESSIDADE DE APURAÇÃO -
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA - AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração do autor, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na
liquidação
da sentença
. (Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
julgado
em 10/09/2018, publicado no DJE 25/09/2018). 2.Agravo desprovido.” (TJMT. N.U 1007448-97.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Vice-Presidência, j. 11/05/2020, DJe 15/06/2020). (Grifo nosso).

No que concerne à existência ou não de defasagem salarial, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Na hipótese dos autos, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, oportunidade na qual o contador nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de diferenças nos vencimentos a serem percebidas pela parte apelante. Veja-se (ID. 317301418):

“A análise dos vencimentos pagos aos servidores a partir de agosto de 1994 demonstra que
o Município promoveu reajustes que foram suficientes para compensar tanto as perdas iniciais decorrentes da conversão da moeda para URV quanto as perdas inflacionárias do período subsequente
.

Assim, com base nos cálculos detalhados nos anexos deste Laudo, elaborados a partir das fichas financeiras apresentadas, conclui-se que: 1. A conversão inicial da moeda para URV, ao utilizar a média aritmética dos salários em detrimento do valor pago em fevereiro de 1994, conforme preconiza a Lei nº 8.880/94, acarretou perdas salariais para o cargo analisado.

2. Contudo, o prejuízo decorrente dessa conversão foi efetivamente compensado pela reposição salarial concedida pelo Município a partir de agosto de 1994, a qual inclusive gerou um ganho real aos servidores”.

Ao avaliar o caso concreto, o perito consignou que no período de março a julho de 1994, a servidora percebeu o valor mensal de 99,50 URV, montante inferior ao devido para o período de 102,91 URV, configurando uma diferença mensal de 3,41 URV, equivalente a uma perda de 3,31% do salário.

No entanto, o
expert
apurou que o município implementou reajuste salarial, no mês de agosto de 1994, no percentual de 20% (vinte por cento), quantia essa que, considerada a inflação (INPC) acumulada no período, supriu o valor apurado de perda salarial e, inclusive, resultou em ganho real de 3,31% para o cargo da servidora.

Nesse contexto, a despeito da alegação da parte apelante no sentido de que não houve reestruturação na carreira, mas apenas reajuste vencimental, perfaz curial salientar que o aumento remuneratório concedido no mês de agosto de 1994, como reconhecido pelo perito judicial, supriu por completo as perdas decorrentes da errônea conversão da moeda.

Demais disso, a parte apelante, ao impugnar genericamente o laudo pericial, sob a afirmação de que não é admissível a compensação do pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com reajustes posteriores, não apresentou qualquer elemento probatório que pudesse ilidir as conclusões do perito do juízo.

A propósito, em situação similar a presente, envolvendo o mesmo título executivo, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV . ALEGAÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. REAJUSTE POSTERIOR QUE ABSORVE A DEFLAGEM. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS A PAGAR . LIQUIDAÇÃO ZERO. COISA JULGADA INVIOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Lucas da Costa Souza contra sentença da Vara Única da Comarca de Vera/MT que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, III, do CPC, reconhecendo a liquidação zero em execução promovida contra o Município de Vera, fundada em título judicial oriundo de ação coletiva que reconhecera o direito às diferenças salariais de 11,98% decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a consideração, em liquidação, de reajustes posteriores concedidos pelo Município viola a coisa julgada; (ii) estabelecer se o reajuste de 20% concedido em agosto de 1994 foi suficiente para compensar a defasagem salarial oriunda da conversão para URV, legitimando o reconhecimento da liquidação zero .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração, na fase de liquidação, de eventual reestruturação remuneratória ou reajuste posterior compensatório não implica rediscutir o direito reconhecido no título, mas apenas delimitar o quantum devido, conforme art. 509, § 4º, do CPC e entendimento firmado pelo STF no Tema 5 da Repercussão Geral (RE 561.836/RN) .

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que o resultado de liquidação zero não viola a coisa julgada, quando comprovada a ausência de diferença a pagar, uma vez que não há modificação do título judicial, mas apenas constatação da inexistência de crédito líquido.

O laudo pericial judicial, elaborado conforme os critérios do art. 22 da Lei nº 8.880/1994, constatou que, embora houvesse defasagem inicial de 3,31% na conversão, o reajuste de 20% concedido pelo Município em agosto de 1994 superou tal perda, produzindo inclusive ganho real.

O apelante não apresentou prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do perito, cujo trabalho goza de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 473 do CPC, devendo prevalecer diante da ausência de impugnação técnica substancial.

A distinção entre reestruturação remuneratória e reajuste salarial não afasta a possibilidade de que um reajuste, ainda que linear, constitua compensação efetiva da perda constatada, desde que atenda à finalidade de recompor a remuneração, como ocorreu no caso concreto.

Mantém-se, assim, a sentença que homologou o laudo e julgou extinto o cumprimento de sentença pela constatação de liquidação zero, inexistindo diferenças salariais a favor do servidor .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts . 502, 509, § 4º, 924, III e 473; Lei nº 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561 .836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26 .09.2008; STJ, AREsp nº 2147217, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j . 21.05.2025; TJ-MT, ApCiv nº 0009012-27.2015 .8.11.0003, Rel. Des . Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.202”.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10005718720228110102, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025). (Grifo nosso).

Assim, diante da perícia contábil realizada, não há que se falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto”
.

(N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023). (Grifo Nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.
” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2-
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
”.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada”.

(N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, motivo pelo qual não assiste razão à parte apelante em suas insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026